Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-64.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016003-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVANTE), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (AGRAVADO), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (AGRAVADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVANTE), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (AGRAVANTE), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PARTE DA FAZENDA ADQUIRIDA EM 2019 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDÍCIOS DE BOA FÉ DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. 2. Não havendo prova satisfatória de que é injusta a posse exercida pelos agravados sobre a área, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido liminar de imissão da autora na posse.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
KÁTIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO
contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse
”

(Proc. nº 1002901-52.2021.8.11.0018), ajuizada
pela agravante contra JOSÉ CARLOS CANDIDO, indeferiu pedido de antecipação da tutela por não divisar preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à
reivindicação alegado, porque duvidoso o caráter injusto da detenção do imóvel objeto da lide pelo réu/agravante, pois,
“embora comprovada a propriedade de maneira razoável, não ficou demonstrada, desde logo, tal requisito, carecendo de dilação probatória, não sendo suficientes para o deferimento da medida pleiteada
” (cf. Id. nº 138981152 - pág. 1/8).

A agravante reafirma o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela dizendo, primeiro, que desde 5 de junho de 2019 é proprietária de uma área de 1.101 hectares objeto da Matrícula nº 1.163 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, “
e que somente, ainda, não consta na matrícula em razão de sobreposição de georreferenciamento em nome do requerido
”, e depois, que há nos autos cópia da “
Escritura Pública de Compra e Venda, onde os contratantes previram expressamente que a autora seria imitida imediatamente na posse do imóvel
”, o que somente não ocorreu em razão da invasão perpetrada pelo réu/agravante em grande parte de seu imóvel, inclusive
“tem retirado madeira de sua propriedade com mais frequência”,
causando-lhe inúmeros prejuízos.

Reafirma que “
o requerido invadiu sua propriedade com o Georreferenciamento, ocupando toda a área junto ao Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF/INCRA, impossibilitando a devida certificação da área, assim, é forçoso o cancelamento do georreferenciamento, em razão de ilegalmente sobrepor a propriedade rural da autora
” (cf. Id. nº 138981150 - pág. 9); sustenta, ainda, que é patente o perigo da demora, porque “
está claro e evidente o prejuízo advindo da impossibilidade por parte da autora de usufruir o bem da maneira que melhor aprouver, além de que é claro o risco do requerido causar danos ambientais na área
”, em razão da extração (ilegal) de madeira em sua propriedade.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada sua imediata imissão na posse no imóvel matriculado sob o n. 1.163 CRI de Nova Monte Verde-MT, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal
cf. Id. nº 138981150 - pág. 9).

A decisão proferida em 19/08/2022 deferiu o pedido antecipatório para ordenar imissão da autora/agravante na posse do imóvel (cf. Id. n. 140448680).

O agravado José Carlos Candido apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 145553674, dizendo que adquiriu a propriedade e posse de parte do imóvel objeto da lide “
através da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/08/2000, às fls. 078 e v do Livro E/03-Aux do Cartório de Registro Civil e Notas de Novo Horizonte do Norte”,
e exerceu posse sobre a área desde a aquisição até 2010, quando vendeu a fazenda para os vizinhos, os irmãos Bertozzi; alega, também, que a escritura desprovida de registro não prova o domínio alegado pela autora, especialmente porque consta da tal escritura que a área foi adquirida de Waldemar Horn e sua esposa, que figuram no polo passivo da ação de usucapião (Proc. n. 0003044-15.2008.8.11.0018.), ajuizada em 2008 pelos atuais possuidores da área, os irmãos Bertozzi, na qual pedem declaração de domínio da área discutida no presente processo; que
“a Agravante deixou de realizar a individualização da área, efetuando apenas transcrição dos pontos incertos na matrícula do imóvel e imagem do Google Earth
”, o que impossibilita, inclusive, cumprimento de mandado reivindicatório; que a agravante agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, mesmo tendo conhecimento da ação de usucapião. Por tais razões, pede o desprovimento do recurso.

Os irmãos Vitor Bertozzi, José Bertozzi e Jânio Antônio Bertozzi apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 145559183, repisando as teses lançadas pelo outro agravado, e dizendo que são eles os atuais possuidores da área.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta
que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Quanto aos
requisitos da ação reivindicatória
,

em síntese, a
“
admissibilidade
da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
”.
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.003.305/DF - Rel. Ministra
Nancy Andrighi
- Julgado em 18/11/2010 - DJe 24/11/2010).

Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Segundo consta da inicial, a autora/agravante se tornou proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Gratidão”, objeto da matrícula nº 1.163 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, adquirido no dia 05/06/2019 através de escritura pública de compra e venda celebrada pela autora e Waldemar Horn e Catarina Lucia Horn, estes que, por sua vez adquiriram de Julio Brigido Quadros no ano de 1996, através de Escritura Pública de Compra e Venda devidamente lavrada em tabelionado e devidamente averbada na matrícula do imóvel de nº 1163 (cf. doc. Id. nº 71324025 dos autos de origem), porém, ao iniciar o procedimento para registro do imóvel, a autora constatou a existência de georreferenciamento sobre a sua área, impossibilitando fosse finalizado o ato. No caso, autora/agravante instruiu os autos com a cópia do pedido administrativo de cancelamento do georreferenciamento efetivado por José Carlos Candido, possuidor da fazenda vizinha (Recanto Sertanejo), em sua propriedade (cf. Id. nº 71324343), além de imagens fotográficas que, segundo afirma, revelam a proporção dos atos de invasão perpetrados pelo réu/agravado. Eis a imagem que apresentou para ilustrar a invasão:

No caso, o magistrado prolator da decisão agravada concluiu que, “
embora comprovada a propriedade de maneira razoável”,
não ficou suficientemente demonstrada a alegada posse injusta do requerido, até porque,
“
alega-se que o requerido esteja retirando madeira da área, mas, na verdade, o que se tem é aparente receio que isto acontecesse, tendo em vista ter o requerido ajuizado contra ele processo que discute possível dano ambiental (1000730-59.2020.8.11.0018)”,
então,

“não há como deferir, de plano, a tutela antecipada, mostrando-se necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático relacionado à posse injusta”
(cf. Id. n. 138981152).

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...)
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

No caso, os fatos narrados pelos agravados nas contrarrazões mostram que a questão é mais complexa do sugere a agravante, já que a autora comprou o imóvel objeto do presente processo de Waldemar Horn e Catarina Lucia Horn, que figuram no polo passivo da ação de Usucapião (Proc. n. 0003044-15.2008.8.11.0018) ajuizada pelos Bertozzi, na qual se discute parte da área adquirida pela autora, conforme reconhecido pela própria autora na impugnação vinculada ao Id. n. 104971942, dos autos de origem, e, além disso, a posse que a parte agravada vem exercendo sobre o trecho apontado pela autora decorre de justo título, qual seja, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/08/2000, às fls. 078 e v do Livro E/03-Aux do Cartório de Registro Civil e Notas de Novo Horizonte do Norte, e o “
Instrumento Particular de Compromisso, Irrevogável e Irretratável de Venda e Compra de Imóvel Rural”
vinculado ao Id. n. 145559165, de modo que, embora não seja possível afirmar, com toda certeza do mundo, quem é que possui mais direito sobre aquele pedaço de terra litigioso, não há como dizer, nesse momento, que é injusta a posse exercida pelos agravados, e que a autora deve ser imitida na posse.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023